Tribunal: TJES
Processo: 0001923-72.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001923-72.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
APELADO: DEA BARRETO MOREIRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO de
COBRANÇA
–
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
–
INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – DESOCUPAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO TÉRMINO DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA PELO PAGAMENTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA – DESNECESSIDADE
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO ACOLHIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de primeiro grau com amparo, exclusivo, na alegação de que desocupou o imóvel em abril de 2017, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelo pagamento de aluguéis e demais encargos a partir de então.

2.
De acordo com o instrumento contratual de locação de imóvel residencial juntado aos autos, observa-se que a relação locatícia foi ajustada por prazo determinado, com início em 15/12/2015 e término em 14/06/2018.

3.
Embora o contrato tenha previsto a possibilidade de denúncia com aviso mínimo de 30 (trinta) dias após o período de doze meses, a locatária não comprovou a notificação da locadora acerca de sua vontade de não prosseguir com a locação.

4
.

A notificação prévia da parte locatária não constitui requisito para o ajuizamento da ação de cobrança de aluguéis e demais encargos contratuais, bastando o inadimplemento.

5
.
não há que se falar em litigância de má-fé da autora, uma vez que não demonstrada a subsunção do comportamento da autora a nenhuma das hipóteses legais.

6.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado,
MACAF
É
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença de fls. 192/196-verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da ação de cobrança movida em seu desfavor por
DEA BARRETO MOREIRA
,

que julgou parcialmente procedente o pedido autoral conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pleitos autorais, para:

(i) declarar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes (fls. 18/21) e determinar a imissão na posse do imóvel em favor da requerente;

(ii) condenar a requerida o pagamento dos aluguéis atrasados no período de fevereiro de 2017 a maio de 2018, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir dos respectivos vencimentos, pelo índice da ECGJES;

(iii) condenar a ré ao pagamento dos valores referentes as faturas de energia elétrica correspondentes aos meses de dezembro de 2016, e janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2017, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir dos respectivos vencimentos, pelo índice da ECGJES;

(iv) condenar a demandada ao pagamento de valores relativos ao consumo de gás correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2016, e janeiro, fevereiro e março de 2017, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir dos respectivos vencimentos, pelo índice da ECGJES.

Julgo improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de IPTU, nos termos da fundamentação acima declinada.

Rejeito o requerimento de litigância de má-fé postulado pela demandada.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 199/207), a apelante sustenta, em suma, que:
(I)
“deixou o imóvel em abril de 2017. Logo, o apartamento encontra-se livre desde a referida data, não tendo a Requerida a obrigação de devolvê-lo” (fl. 204);
(II)
comprovado que o imóvel está desocupado desde meados de abril de 2017, revela-se indevida qualquer cobrança relativa ao imóvel a partir de então
(I
I
I)
não foi notificada da sobre a existência de débitos sobre o imóvel locado; e que
(IV)
a apelada deve ser condenada por litigância de má-fé.

A apelante pretende a reforma da r. sentença de primeiro grau com amparo, principalmente, na alegação de que desocupou o imóvel em abril de 2017, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelo pagamento de aluguéis e demais encargos a partir de então.

Todavia, de acordo com o instrumento contratual de locação de imóvel residencial juntado às fls. 18/21, observa-se que a relação locatícia foi ajustada por prazo determinado, com início em 15/12/2015 e término em 14/06/2018.

Por outro lado, embora o contrato tenha previsto a possibilidade de denúncia com aviso mínimo de 30 (trinta) dias após o período de doze meses, a locatária não comprovou a notificação da locadora acerca de sua vontade de não prosseguir com a locação.

Desse modo, ainda que a apelante tenha efetivamente desocupado o imóvel em abril de 2017, uma vez não comprovada a notificação da locadora, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento dos aluguéis e demais encargos inadimplidos (consumo de energia elétrica e de gás), na forma delineada minuciosamente pela r. sentença de primeiro grau.

Outrossim, cumpre pontuar que a notificação prévia da parte locatária não constitui requisito para o ajuizamento da ação de cobrança de aluguéis e demais encargos contratuais, bastando o inadimplemento. Nesse sentido:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Não procede a alegada carência da ação sob o pretexto da imprescindibilidade de constituição em mora e notificação prévia. É que a retomada da posse direta do imóvel locado mediante a sua rescisão decorre da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91. Para o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios, é despicienda a prévia notificação do locatário. Incontroversa a inadimplência, a procedência da demanda era de rigor. (TJSP; AC 1004480-92.2021.8.26.0543; Ac. 16659979; Santa Isabel; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 17/04/2023; DJESP 21/04/2023; Pág. 3180)

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé da autora, uma vez que não demonstrada a subsunção do comportamento da autora a nenhuma das hipóteses legais.

Ademais, a requerente decaiu apenas de parte mínima de seu pedido, tão somente em relação à almejada condenação da requerida ao pagamento do IPTU do imóvel objeto do contrato de locação, o que corrobora que não procedeu de forma abusiva ou em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto de Relatoria.